Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-36.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida.

Resultado: recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000561-36.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JOSÉ ROQUE
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-36.2018.8.26.0047 - Voto 23264
2
VOTO No: 23264
APEL. No: 1000561-36.2018.8.26.0047
COMARCA: ASSIS 2a VARA CÍVEL
JUIZ: ADILSON RUSSO DE MORAES
APTE. : JOSÉ ROQUE (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BMG S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE alegação de que houve
celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes
com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do
apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a
cartão de crédito abusividade que não se verificou contratação
regular dano moral inexistente sentença mantida.
Resultado: recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c.c.
com obrigação de não fazer, repetição do indébito e indenização por danos morais
que o autor José Roque moveu contra o réu Banco BMG S/A. Alegou o autor que é
aposentado por invalidez e recebe benefício previdenciário do INSS. Disse que
contratou com o réu empréstimo consignado regular, mas que lhe foi imposta a
chamada reserva de margem consignada, caracterizando verdadeira venda casada.
Em razão disso, está sofrendo mensalmente descontos indevidos na sua
aposentadoria. Jamais solicitou cartão de crédito consignado. Pugnou pela declaração
de ilegalidade das cobranças feitas a título de Reserva de Margem Consignável. Por
consequência, pleiteou que sejam cancelados os contratos que amparam a presente
demanda. Postulou pela repetição, pelo dobro, dos valores descontados da sua
aposentadoria (R$ 3.549,23), bem como a condenação do réu no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-36.2018.8.26.0047 - Voto 23264
3
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Pediu a procedência da ação
para tais fins.
A ação foi julgada improcedente. O autor foi condenado no
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os
quais forma arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a
gratuidade processual a ele concedida (sentença a fls. 247/252).
Inconformado, o autor recorreu (fls. 254/264). Dentre outros
argumentos, reiterou que não solicitou cartão de crédito consignado ao réu. Contratou
empréstimo consignado regular. Trata-se de desconto indevido, praticado de má-fé
pelo réu, de modo que faz jus à devolução em dobro da quantia indevidamente
descontada da sua aposentadoria. O réu deve ser condenado no pagamento de
indenização por danos morais. Parte de seus rendimentos foi utilizada para
amortização de débito proveniente de cartão de crédito cuja emissão não foi
autorizada. Prequestionou a matéria. Pelo que expôs, requereu o acolhimento dos
seus inconformismos e o provimento do recurso para tais fins.
Em resposta (fls. 269/281), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo não foi efetuado porque o apelante é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 86).
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Como relatado, o apelante firmou contrato de empréstimo
consignado com o apelado. Houve ainda desconto pertinente à reserva de margem
consignável referente a cartão de crédito que disse não ter contratado.
O apelado alegou que houve contratação de cartão de crédito
consignado que foi utilizado para saque pelo apelante. Não há que se falar em
indenização por dano moral, nem em repetição de valores. Na contestação, o apelado
juntou aos autos o “termo de adesão às condições gerais de emissão e utilização do
cartão de crédito consignado do Banco BMG” (fls. 125), “solicitação e autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-36.2018.8.26.0047 - Voto 23264
4
de saque via cartão de crédito” (fls. 126) devidamente assinados pelo apelante, cópias
de TED (fls. 130/131), bem como as faturas do cartão de crédito (fls. 132/159).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que o
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. A
instituição financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de
crédito, valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores ao apelante por meio de
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que o apelante dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento
pelo apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, §2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-36.2018.8.26.0047 - Voto 23264
5
possível se ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado
deste E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como
que é hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor
mínimo na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do
favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade que
veio adotado no CPC de 2015 e está expresso no art. 9261 do referido estatuto legal,
considerado ainda que o princípio inegavelmente traz estabilidade quanto ao
resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios conhecidos pela corte,
passei a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a matéria versada nestes
autos.
Observo que, na mesma esteira, o i.
Desembargador Tasso Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a
questão de todo assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a
respeito, colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da
cláusula contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito
Privado, Ap. 1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini
Barroso, unânime, j, 05.11.18, 16a Câmara de Direito Privado, Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda,
unânime, j, 09.11.18, 17a Câmara de Direito Privado, Ap
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18, 18a Câmara de Direito Privado, Ap. 1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-36.2018.8.26.0047 - Voto 23264
6
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime,
j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime,
j, 06.11.18” (Apelação Cível no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, analiso a questão sob tal perspectiva, qual seja, na
linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio
não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.
No presente caso, o apelante se utilizou do crédito
disponibilizado pela instituição financeira, como demostrado pelas faturas juntadas
pelo apelado (fls. 132/159). Além disso, não há prova acerca da existência de vício
de consentimento na contratação, pelo que a improcedência do pedido era medida
que se impunha e que é mantida.
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, o apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitado de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que o apelante afirmou na inicial que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-36.2018.8.26.0047 - Voto 23264
7
descontos no seu benefício previdenciário decorrentes de reserva de margem
consignável em cartão de crédito tiveram início em 23.09.2015. A presente demanda
foi distribuída pelo apelante em 01.02.2018. Mais de dois anos após o início dos
descontos. O que indica que, sem maiores indagações, o apelante conviveu com a
amortização, nos termos em que foi originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano “in re ipsa”.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que houvesse determinação para a readequação do contrato ou a proclamação de
nulidade dele, com a devolução de valores lado a lado, seria necessária a
demonstração, pelo consumidor, de que a contratação efetivamente lhe causou dano
de ordem moral. Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que a contratação,
de alguma forma, atingiu a esfera dos direitos de sua personalidade.
Pois bem, no presente caso, o apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que o apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que o apelante suportou mero aborrecimento até porque ele efetivamente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-36.2018.8.26.0047 - Voto 23264
8
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo pouco mais de dois anos, via desconto de valor mensal
junto à margem consignável do benefício previdenciário do consumidor. A referida
situação, por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves
daí decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
O apelante foi condenado no pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00).
O recurso foi interposto na vigência do Novo Código de
Processo Civil, pelo que se impõe a majoração dos honorários de sucumbência para
12% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 112, do CPC. A
quantia majorada é adequada para remunerar os advogados do apelado, considerada a
natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e
o local da prestação do serviço. Do pagamento das verbas de sucumbência, o
apelante está isento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ele.
Por
derradeiro,
alguns
comentos
a
respeito
do
prequestionamento são necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal, o que se deu no caso.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
2 De seguinte teor: “Artigo 85. (...). §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.